Tribunal: TJSP
Processo: 2308646-52.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Revisão Criminal. Furto qualificado. Reexame de provas. Alegado quadro de insuficiência probatória. Pedido de absolvição. Utilização da ação como uma segunda apelação. Ausência de mínima demonstração na petição inicial da hipótese prevista no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal. Causa petendi. Impossibilidade jurídica. O cabimento da ação de revisão criminal é excepcional, sob pena

Ementa:
Revisão Criminal. Furto qualificado. Reexame de provas. Alegado quadro de insuficiência probatória. Pedido de absolvição. Utilização da ação como uma segunda apelação. Ausência de mínima demonstração na petição inicial da hipótese prevista no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal. Causa petendi. Impossibilidade jurídica. O cabimento da ação de revisão criminal é excepcional, sob pena de indevida relativização da coisa julgada e da segurança jurídica. Inexistente condição da ação. Não conhecimento do pedido. Pleito relativo à dosimetria. Conhecimento. Manutenção da qualificadora da escalada. Ausência de perícia. Comprovação por outros meios de prova. Precedente. Afastamento da causa de aumento de pena relativo ao repouso noturno. Necessidade. Tese fixada pelo C. STJ anterior à prolação do v. acórdão. "A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)" - Tema 1.087. Pedido revisional conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente deferido.